Tribunal: TJDFT
Processo: 0736690-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: Falimentar. Agravo de Instrumento. Ação de Falência em que, após a destituição de vários Administradores Judiciais, foi determinada a correção e publicação de novo Quadro Geral de Credores com reabertura de prazos. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que determinou a correção e publicação de novo Quadro Geral de Credores com a reabertura de prazos para eventuais impugnações.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se reabrir o prazo para impugnações fere a estabilidade, a segurança jurídica e se afronta o art. 10, § 10 da Lei n. 11.101/2005 em relação ao prazo decadenciais, violando o princípio da isonomia, duração razoável do processo e celeridade.
III. Razões de decidir
3. Até o encerramento da falência é possível, excepcionalmente, modificar o Quadro Geral de Credores homologado, conforme art. 19 da Lei n. 11.101/2005.
4. A sócia da empresa falida não impugna o fato de que a relação de credores está equivocada, de modo que a alegação de que os prazos falimentares são peremptórios não é fundamento que justifique violação à finalidade precípua da falência, que é o correto e justo pagamento dos credores, ou seja, ao princípio do tratamento igualitário destes.
5. A correta apuração, consolidação e republicação do Quadro Geral de Credores com reabertura de prazo para eventual impugnação, viabiliza o pleno exercício do contraditório, da ampla defesa e confere segurança jurídica à ordem de pagamento.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento não provido.
Tese de julgamento: “A finalidade precípua da ação falimentar é o correto pagamento dos credores, razão pela qual o Quadro Geral de Credores deve ser objeto de correção e republicação com a reabertura de prazos.”
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.105/2005, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: n/a